Tribunal: TJDFT
Processo: 0737560-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737560-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BENEVALDO BARBOSA NOVAIS IMPETRANTE: HELLEN DOS SANTOS COSTA, ANDRE ALVES DA MATA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Aguarde-se o término do prazo para recurso da decisão de ID 41001635. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator